Tribunal: TJBA
Processo: 8012276-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012276-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERICK MIRANDA SILVA Advogado(s): YASMIN SILVA LIMA, MILENA VIEIRA CAVALCANTE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s):DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 02/2024. AGENTE PENITENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, AMBIGUIDADE E DESCUMPRIMENTO AO EDITAL. AUTONOMIA DA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança cível impetrado por candidato ao cargo de Agente Penitenciário do Estado da Bahia contra supostos atos ilegais atribuídos ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração (SAEB), autoridades vinculadas ao Estado e ao Diretor Geral da FGV, relativos à homologação do resultado definitivo da prova objetiva do concurso regido pelo Edital nº 02/2024. O impetrante pleiteia a anulação das questões nº 9 (Língua Portuguesa), nº 16 (Informática) e nº 36 (Direito Constitucional), do caderno tipo 1 – cor branca, sob alegação de vícios diversos que comprometeriam a legalidade do certame e sua classificação no concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a questão nº 9 possui mais de uma alternativa correta, em afronta ao edital e à jurisprudência; (ii) apurar se a questão nº 16 apresenta ambiguidade que justifique sua anulação; (iii) verificar se a questão nº 36 extrapola o conteúdo programático previsto no edital, ao abordar tema não especificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), fixou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das questões ou critérios de correção, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrantes. 4. A análise da questão nº 9 revela que, embora o impetrante alegue existência de dupla resposta correta, a alternativa indicada pela banca examinadora mostra-se plausível e dentro da margem de interpretação linguística permitida. Divergência técnica quanto à redação ou interpretação do enunciado não configura ilegalidade evidente. 5. Quanto à questão nº 16, de informática, não se verifica a alegada ambiguidade. A alternativa considerada correta pela banca é coerente com o funcionamento da plataforma digital descrita, não havendo vício técnico ou violação ao edital que justifique a anulação. 6. A questão nº 36, relativa à temática de intervenção federal, está contemplada no conteúdo programático do edital, no item referente à “Defesa do Estado e das Instituições Democráticas”. A menção específica à “Segurança Pública” como subitem não exclui os demais tópicos do capítulo constitucional, razão pela qual a cobrança do tema não caracteriza extrapolação do edital. 7. A atuação da banca examinadora se deu dentro dos limites da discricionariedade técnica e dos critérios editalícios, inexistindo ilegalidade manifesta ou erro grosseiro que autorizem o controle jurisdicional do mérito administrativo. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reitera o entendimento de que somente se admite a intervenção judicial em concursos públicos em situações excepcionais de evidente afronta ao edital ou erro material, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 931, 934 e 937, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJBA, MS nº 8029835-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 10.05.2024; TJBA, MS nº 8021405-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº 8012276-38.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ERICK MIRANDA SILVA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-446